Tribunal: TJDFT
Processo: 0719876-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719876-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ZAMBELLI GOIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, ajuizado pela ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734486-68.2018.8.07.0001 iniciado por ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ele apresentada para incluir na execução Ana Luiza Maria Canaparro Nogueira Favato. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido por ESPÓLIO DE FERNANDO EUFROSINO GOIS contra ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, para atingir o patrimônio dos sócios JOSÉ CELSO MOREIRA e ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO (Num. 54932291 - Pág. 2). A decisão de ID Num. 89503243 homologa o pedido de desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio JOSÉ CELSO MOREIRA, o qual foi excluído da presente demanda. A sócia após citada, como determina o artigo 135 do CPC, e manifestou-se nos autos, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, e informa que seus bens e da empresa Acesso Construtora estão bloqueados em razão de uma liminar proferida na Medida Cautelar Fiscal no 0027116-20.2008.4.01.3400 (ID Num. 82423692). Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Inicialmente, esclareço que, na hipótese destes autos, a desconsideração da personalidade jurídica deve respeitar a norma especial do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (ID Num. 25726495 - Pág. 1). O mencionado dispositivo legal consagra a teoria menor e possibilita a desconsideração sempre que a personalidade da executada estiver configurando impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que é o caso neste processo. Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, considera-se aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Pessoa Jurídica em duas hipóteses: I) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou II) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC 2. No caso dos autos, verifica-se que os exequentes não encontraram bens da empresa da qual são sócios os agravantes, nem mesmo em pesquisas por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, o que configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores, restando demonstrados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1304256, 07155173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS. POSSIBILIDADE. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação, às relações de consumo, da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219376, 07095971920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Na hipótese dos autos, o consumidor exequente buscou, por diversos meios, a satisfação de seu crédito sem que tenha logrado êxito, inclusive por meio de pesquisas aos sistemas BACENJUD (ID Num. 28648732), INFOJUD e RENAJUD (ID Num. 31517397). Dessa maneira, demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora (Acórdão 1306999, 07406793420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que se refere à existência de liminar para bloqueio de bens da executada e respectiva sócia, esta circunstância não impede a desconsideração da personalidade jurídica requerida, sendo que, em verdade, esta situação reforça a situação de insolvência da empresa executada, a qual, inclusive, fundamenta o presente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Diante do exposto, comprovada a insolvência da pessoa jurídica, devedora, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Anote-se. Por fim, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos planilha atualizada de débito, na forma dos cálculos de ID Num. 64451954, bem como requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo. (....)” id. 92846560, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 26683741), a agravante assevera não ter sido comprovado os requisitos exigidos no art. 28 do CDC, para desconsideração da personalidade jurídica. Pontua, nesse sentido, que o agravado se limitou a dizer que a empresa Acesso Construtora se encontra em estado de insolvência, argumento este que levou à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aduz existir entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que a simples frustração da execução em relação à pessoa jurídica, por si só, não é hábil a determinar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, deixando, ainda, o agravado de exaurir os meios em busca de bens da empresa devedora. Ao final, pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo realizado (id. 26683742, p. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso IV, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como conceder efeito suspensivo, está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão não estão presentes. Compulsando os autos, verifico que a sociedade empresária recorrente, mesmo com o trânsito em julgado da sentença que a condenou a pagar o débito reconhecido em sentença (id. 25726506, dos autos na origem) não adimpliu com essa obrigação, conforme decisão acostada no id. 28156845, dos autos originários. Observo ainda que o negócio jurídico entabulado pelas partes (compra e venda de imóvel residencial – id. 25726486) rege-se pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, o que acarreta na incidência da chamada “teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica”, a qual não exige maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor (Acórdão n.1116596, 07070885220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 17/08/2018). Nesse contexto, em um juízo prévio de cognição, a probabilidade do direito para fins de provimento do recurso não se mostra evidenciada, pois, embora a parte agravante sustente que as vias processuais para fins de satisfação do crédito da parte agravada ainda não tenham sido esgotadas, não colabora com o exequente/recorrido para indicar possíveis bens passíveis de penhora, em desacordo com o novel regramento de cooperação previsto no art. 6o do CPC. O perigo de dano também não resta comprovado, pois a decisão recorrida apenas defere a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão de Ana Luíza Maria Canaparro Nogueira Favato no polo passivo, não sendo indicado pela recorrente qualquer prejuízo que a manutenção da medida possa acarretar neste primeiro momento. Com estas considerações, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada e sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora